Tribunal: TJSP
Processo: 1007598-24.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inserção indevida de dados em cadastros de inadimplentes - Ação de indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Legitimidade da cobrança comprovada - Valor devido - Indenização inexigível - Validade da inscrição em órgão de proteção ao crédito - Alteração da verdade dos fatos - Uso abusivo do Poder Judiciário - Litigância de má-fé - Sentença

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inserção indevida de dados em cadastros de inadimplentes - Ação de indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Legitimidade da cobrança comprovada - Valor devido - Indenização inexigível - Validade da inscrição em órgão de proteção ao crédito - Alteração da verdade dos fatos - Uso abusivo do Poder Judiciário - Litigância de má-fé - Sentença mantida - Recurso desprovido